Tribunal: STF
Processo: Rcl 69621
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação promovida pelo Ministério Público do Estado de Alagoas em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, nos autos do Processo nº 0803487-50.2019.8.02.0000, por alegada ofensa ao entendimento firmado na ADI 6025, de cuja ementa extrai-se:



    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA OU REFORMA. REQUISITOS LEGAIS CUMULATIVOS E RAZOÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DA ISENÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES E LEGALIDADE ESTRITA (ARTS. 2º E 150, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO). CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 6º DA LEI 7.713/1988. IMPROCEDÊNCIA. 1. A concessão de isenção tributária configura ato discricionário do ente federativo competente para a instituição do tributo e deve estrito respeito ao princípio da reserva legal (art. 150, § 6º, da Constituição Federal). 2. A legislação optou por critérios cumulativos absolutamente razoáveis à concessão do benefício tributário, quais sejam, inatividade e enfermidade grave, ainda que contraída após a aposentadoria ou reforma. Respeito à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da Constituição Federal), aos valores sociais do trabalho (art. 1º, IV, da CF) e ao princípio da igualdade (art. 5º, caput, da CF). 3. Impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, ampliando a incidência da concessão de benefício tributário, de modo a incluir contribuintes não expressamente abrangidos pela legislação pertinente. Respeito à Separação de Poderes. Precedentes. 4. Os poderes de Estado devem atuar de maneira harmônica, privilegiando a cooperação e a lealdade institucional e afastando as práticas de guerrilhas institucionais, que acabam minando a coesão governamental e a confiança popular na condução dos negócios públicos pelos agentes políticos. 5.Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente.”



    (ADI 6025, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 25-6-2020).



    Argumenta-se que o benefício da isenção fiscal não pode ser estendido, na via judicial, a magistrado em atividade, na forma do paradigma. 



    No contraponto, eis a ementa do aresto reclamado (eDoc 7, p. 1):



    “MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ATIVO. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. ISENÇÃO. POSSIBILIDADE. PATOLOGIA INSERIDA NO ROL TAXATIVO DO ART. 6º, XIV, LEI N.º 7.713/88. INCIDÊNCIA SOBRE OS RENDIMENTOS DA ATIVIDADE, SOBRETUDO PORQUE JÁ PREENCHE OS REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA, PORÉM CONTINUA EM EXERCÍCIO, PERCEBENDO ABONO DE PERMANÊNCIA. ATENDIMENTO AO OBJETIVO DA ISENÇÃO: PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRECEDENTES. SEGURANÇA CONCEDIDA. DECISÃO POR MAIORIA.”



    Requer-se o deferimento de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada. Em definitivo, pede-se a procedência da reclamação, para cassação do ato reclamado. 



    As informações foram prestadas (eDoc 11) e a Procuradoria-Geral da 



República ofertou parecer pela procedência da reclamação.



    É o relatório. Decido.



    Verifico que as questões postas nos autos foram objeto de análise da Rcl. 69478, também de minha relatória.



    Naqueles autos julguei procedente a reclamação, para cassar a decisão proferida nos autos do Mandato de Segurança nº 0803487- 50.2019.8.02.0000 e determinei que outra fosse proferida em observância ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 6.025.



    Diante da superveniência de decisão que cassou o ato reclamado, resulta evidente a perda de objeto do presente pleito.



    Ante o exposto, julgo prejudicada a presente reclamação, por perda superveniente do seu objeto, nos termos do art. 21, IX, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente